Tribunal: TJMT
Processo: 0015009-86.2006.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015009-86.2006.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALIPIO RUDINEI TEIXEIRA - CPF: 197.801.250-00 (EMBARGANTE), MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA - CPF: 848.078.141-68 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (EMBARGADO), JUSSARA BEATRIZ OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 106.854.482-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.(participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Erotides Kneip (convocada), e Dr. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — CONTRADIÇÃO — INEXISTÊNCIA — EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA —
SUFICIÊNCIA.

Acordão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é contraditório
.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Alipio Rudinei Teixeira
do acórdão que negou provimento ao recurso (Id. 102964475).

Assegura que o acórdão incorreu em contradição, visto que “
a decisão recorrida pôs fim ao cumprimento da sentença
”, logo o recurso cabível é a apelação e não o agravo de instrumento.

Requer o acolhimento dos embargos, com o prequestionamento dos artigos 203, § 1º; 485; 487; e 1.009, do Código de Processo Civil.

Não há contrarrazões (Id. 107191979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO POR INTEIRO — RECURSO CABÍVEL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — ARTIGO 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE — IMPOSSIBILIDADE.

Contra decisão que extingue parcialmente a execução cabe agravo de instrumento, a teor do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Logo, a interposição de apelação constitui erro grosseiro, a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade.

Recurso não provido. (Id. 102964476).

Começo por pontuar que está explícita no acórdão embargado que não houve extinção da execução, uma vez que a obrigação não restou satisfeita por inteiro, pelo que o recurso cabível é o agravo de instrumento e não a apelação, conforme registra o voto condutor:

[...]
No caso, a decisão impugnada na apelação declarou satisfeita a obrigação de fazer (item ‘i’):

[...] Compulsando os autos, percebe-se que a contadoria judicial - fls. 243/285, utilizou-se do SM, tão somente para a parametrização da base dos cálculos que correspondiam à época (01/08/2011), ao salário registrado na CTPS do autor.

Nota-se, portanto, como registrado, que o valor o salário-mínimo foi utilizado pela contadoria judicial, apenas para base de cálculo do montante devido da obrigação, tudo com vistas à devida atualização determinada na sentença, seja ela correspondente aos juros de mora e correção monetária aplicados ao INSS.

Assim, entendo que a controvérsia se deu em face da interpretação errônea do autor em atualizar o montante devido (BC + Juros de mora: 1% a.m. + Correção monetária: INPC), com a base de cálculo (salário constante na CTPS do autor, fls.20 que equivalia a 3,85 salários-mínimos) utilizada no recálculo da renda previdenciária do autor e confeccionada pela contadoria judicial.

Portanto, de acordo com a contemporânea manifestação do réu, bem como em face dos documentos acostados (Relatório do Sistema Plenus), entendo que aludido benefício previdenciário do autor está recalculado dentro dos ditames delineados na sentença de mérito, e em face disso, declaro cumprida a obrigação de fazer no que concerne à implementação da renda mensal do autor correspondente ao benefício da aposentadoria por invalidez. [...]. (Id. 9530487, fls. 2/3).

O Juízo de Primeiro Grau, ao rejeitar os embargos de declaração, reafirmou a questão (cumprimento da obrigação de fazer), tanto é que determinou a intimação do agravante para manifestar sobre o pagamento no importe de R$ 347.501,84: trezentos e quarenta e sete mil quinhentos e um reais e oitenta e quatro centavos (Id’s. 9530492, 9530493 e 9530494).

[...] São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

[...]

Outrossim, a decisão saneadora embargada apenas deu o regular prosseguimento no feito, pois da análise dos documentos acostados, verifica que o requerido cumpriu de fato com suas obrigações constitucionais, portanto, inexiste matéria a ser rediscutida.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, conheço dos Embargos de Declaração, porque tempestivos e, no mérito, rejeito-lhes, mantendo incólume a decisão embargada.

Noutra senda, em face dos novos documentos juntados pelo INSS – Instituto de Seguridade Social, manifeste-se a parte autora, requerendo o que entender de direito. [...]. (Id. 9530496, fls. 2).

Portanto, não houve decisão acerca do cumprimento da obrigação de pagar a diferença do montante percebido desde o deferimento do benefício, ocorrido em março de 2001, e do efetivamente devido, observado a prescrição das parcelas anteriores a cinco (5) anos, a contar do ajuizamento, 15 de agosto de 2006, uma vez que foi oportunizado ao agravante prazo para manifestar sobre o valor depositado em juízo, no montante de R$ 347.501,84: trezentos e quarenta e sete mil quinhentos e um reais e oitenta e quatro centavos.

Dessa forma, fica evidenciado que não houve extinção da execução em razão da satisfação da obrigação
por inteiro
, pelo que o recurso cabível é o agravo de instrumento e não a apelação (Código de Processo Civil, artigo 1.015, parágrafo único), a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro. [...]. (Id. 102964475 – fls. 6/8).

De qualquer forma,
na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
verifica-se a contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis
” (
Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil
. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143); logo, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a contradição seja detectada no próprio ato decisório. Aliás, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
a contradição a que se refere o art. 535 do Código de Processo Civil é aquela endógena, ou seja, inerente ao provimento jurisdicional - como, p. ex., aquela que deriva da comparação entre a linha argumentativa adotada na fundamentação e o dispositivo do provimento -, e não exógena - como, p. ex., a divergência entre a fundamentação adotada e certos dispositivos legais
” (STJ, Segunda Turma, EDcl no RMS 20661/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de setembro de 2009).

Por fim, como o acórdão examinou as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

[...] 2. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1733336/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de julho de 2021).

[...]. I - Já é pacífico nesta e. Corte que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

II - Os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos.

Embargos declaratórios rejeitados. [...]. (STJ, Quinta Turma, EDcl no RMS 18205/SP, relator Ministro Felix Fischer, publicado no Diário da Justiça em 8 de maio de 2006).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021